Tribunal: CARF
Processo: 10980.909373/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909373/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.623 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
VIVA VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO QUE DEVE SER RECONHECIDO.
Deve ser reconhecido crédito quando o contribuinte se desincumbe do ônus
que lhe cabe e comprova a certeza e liquidez do crédito que pleiteia. O
contribuinte trouxe aos autos provas cabais da certeza e liquidez do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações até o limite
do crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.621, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.909371/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909373/2013-38
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909373/2013-38

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional (DRJ), que julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada
pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da PER/Dcomp relativa a direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade em na qual alega, em síntese, que:
a) O crédito decorre do recolhimento no código 5993;
b) Assim, em que pese o valor a pagar fosse de menor, foi recolhido o DARF
de valor superior, a ser utilizado da forma como consta da tabela que
apresenta;
c) Após extinto o saldo de IRPJ e utilizado saldo em outro PER/Dcomp,
ainda restava no momento da transmissão da PER/Dcomp ora em questão,
o valor residual, suficiente para extinguir os débitos declarados, conforme
apuração que apresenta;
d) Ao fim, requer o cancelamento do Despacho Decisório que não
homologou a PER/Dcomp, para que seja reconhecido o crédito pleiteado
para compensação com os débitos em questão.
O acordão ora recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade e
teve Ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
A DRJ entendeu que “A demonstração do pagamento é insuficiente para
comprovação da dedutibilidade dos pagamentos informados, uma vez que o benefício fiscal
depende do cumprimento de demais requisitos, como os constantes dos arts. 260 a 260-L da Lei
no 8.069/1990.”
Conforme entendimento da turma julgadora, “o pagamento pleiteado jamais
deixou de ser desapropriado dos débitos informados na DCTF retificadora/ativa, como destacado
na tela a seguir, estando o pagamento formalmente aplicado à extinção de débitos válidos e
constituídos, nos mesmos termos em que apresentado no despacho decisório”.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese as seguintes razões:
a) Aduz que com o propósito de bem compreender o direito creditório que
assiste a contribuinte, é pertinente que se demonstre os valores apurados c
recolhidos a título de IRPJ - cód. 5993 – estimativa mensal, naqueles
meses que apurou resultado positivo até o mês de novembro, conforme
pode ser observado na DUM - Ficha 11, acompanhada dos pagamentos;
b) Assim, considerando o saldo remanescente de IRPJ a pagar, e
considerando que a contribuinte já havia recolhido por DARF, a título do
mesmo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em valor superior, conforme
documento de fls., dos autos, está patente o direito creditório no montante
por ela indicado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909373/2013-38

c) Requereu:
i)
Que seja deferida a juntada da DCTF retificadora;
ii)
Que seja reformada a Decisão com Acórdão, julgando-se o mérito
da questão, com o consequente reconhecimento do direito
creditório que assiste a Contribuinte e a homologação do pedido de
compensação constante do Per/DCOMP, referente a débitos de PIS
e COFINS.
É o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências às fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado constitui-se
basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram apreciadas
pelo julgador a quo.
Em resumo, o presente caso trata de DCOMP com o objetivo de compensar
suposto crédito de IRPJ (código 0561) estimativa com débitos de PIS/COFINS. O
contribuinte é tributado pelo lucro real.
No encerramento do AC e na apuração final do IRPJ devido o contribuinte chegou ao
valor devido que indica (conforme ficha 12A de sua DIPJ – doc. 11). O contribuinte
apresenta desde sua Impugnação tabela de apuração do IPRJ a pagar no exercício.
Desta feita, tendo a recorrente recolhido via DARF (doc. 04 da Impugnação), restar-lhe-
ia assegurado o direito creditório que pleiteia conforme demonstrativo que apresenta.
A questão fática e delimitação da matéria em discussão foi muito bem feita pela
Recorrente desde a sua impugnação. Acompanhada com ela trouxe como provas:
DARF e comprovante de recolhimento do IRPJ (doc. 04 );
Ficha 11 da sua DIPJ com a apuração mensal do IRPJ Estimativa do período (doc. 05 );
DARFs e comprovantes de recolhimento do IRPJ nos meses em que teve estimativa
devida (docs. 06 a 10);
Ficha 12A da sua DIPJ com o cálculo do IRPJ devido no exercício, confirmando o valor
indicado em sua impugnação (doc. 11);
Recibo n. 06 do Comunicado mecenato do PRONAC do Ministério da Cultura com o
valor incentivado ao projeto Fazendo Arte no Hospital Pequeno Príncipe, bem como
comprovante de depósito (doc. 12 );
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909373/2013-38

Declaração n. 090/2011 do Governo do Estado do Paraná atestando a doação ao Projeto
Avanços em Tratamento de Saúde – Pequeno Príncipe, valor doado ao FIA/PR, bem
como boleto e comprovante de pagamento do respectivo valor (doc. 13);
DIRF do ano calendário atestando retenções na fonte (doc. 14)
Por sua vez, entendo que a DRJ ao apreciar a impugnação apresentada o fez de forma
absolutamente genérica, sem enfrentar ou analisar os documentos apresentados,
tampouco justificando o porque da sua não aceitação.
A DRJ emite decisão em que basicamente: (i) atesta a falta de retificação da DCTF; (ii)
traz alegações sobre o ônus probatório; (iii) aduz que o contribuinte não trouxe
documentos fiscais/contábeis para respaldar a dedução de IRPJ em razão das doações;
(iv) diz que o simples comprovante de pagamento não comprova a dedutibilidade da
doação e, por fim; (v) o pagamento indicado como indevido permanece integralmente
alocado para quitação de débito confessado.
Veja que o único enfrentamento mais concreto se refere à impossibilidade dos
comprovantes de pagamento de doações comprovarem a sua dedutibilidade sem a
apresentação de documentos fiscais/contábeis. Só que não justifica que requisitos do art.
260 da lei 8.069/1990 estariam descumpridos. Mas não é só isso.
O fato é que, mesmo desconsiderando a dedutibilidade das doações realizadas nos,
diante da apuração apresentada pelo contribuinte, bem como com base nos documentos
apresentados, ainda assistiria ao contribuinte direito creditório suficiente para
homologar a compensação pleiteada.
Veja que a DRJ nada falou sobre as fichas da DIPJ juntadas, tampouco da DIRF que
confirma retenções em montantes até superiores aos constantes na sua apuração.
Houve, na minha opinião, verdadeiro cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
que poderia até mesmo a levar a uma eventual análise sobre a nulidade da decisão
recorrida. Entretanto, entendo possível superá-la para dar provimento.
Isto porque, como já acima aduzido, mesmo desconsiderando as doações o crédito é
suficiente para homologar as compensações aqui pleiteadas.
Ademais, o contribuinte logrou êxito em comprovar que de fato realizou as doações e,
por sua vez, bastava a DRJ ter o mínimo de cuidado que facilmente conseguiria atestar
que as entidades beneficiadas de fato estão enquadradas como entidades beneficentes
regulares, fato que pode ser atestado pelo site:
http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Contribua-com-o-FIA-Estadual-Parana e, ainda,
por pesquisa realizada no Ministério da Cultura:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.623 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909373/2013-38

Assim, além de as doações serem absolutamente legítimas, todas as retenções na fonte
foram demonstradas e comprovadas, além do que o IRRF oferecido à tributação é
consistente com as retenções comprovadas (que foram até superiores às declaradas pela
Recorrente).
Assim, face a todo exposto, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso Voluntário
para homologar as compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações até o limite
do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital